Tribunal: STF
Processo: RE 106059
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. O ACÓRDÃO TEVE COMO FUNDAMENTO O ART.
98 DO CTN, PONTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDENCIA DA SÚMULA 283. DISPOSITIVOS, QUE SE ALEGA FORAM
VIOLADOS, NÃO SE VENTILARAM, SENDO, ASSIM, INVOCAVEIS AS SUMULAS
282 E 356. MATÉRIA DE FATO INSUSCETIVEL DE REEXAME, NA INSTÂNCIA
RARA. SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.